Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar erro material no tocante ao percentual devido pelo autor a título de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Para sanar o erro material na fixação dos honorários advocatícios, onde lê-se “Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC”, passa a constar: “Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC”.

4. Embargos acolhidos para corrigir o erro material.